Tribunal: TJDFT
Processo: 0736541-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736541-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARCOS JOSÉ DE CAMPOS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO BANCO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO ASSINALADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. 1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo o réu e a instituição financeira autora. 2. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 297 que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. 2.1. Dentre as medidas coercitivas asseguradas ao magistrado, encontra-se prevista a aplicação de multa (art. 537, caput, do CPC), a qual pode ser aplicada, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 3. A apresentação de informações acerca da natureza do débito realizado na folha de pagamento do executado não é matéria cuja complexidade exija a dilação do prazo estipulado pelo Juízo de primeiro grau. 4. Considerando a possível realização de descontos indevidos em verba salarial auferida pelo agravado e, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se que a fixação da multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso na devolução dos valores, limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada, como forma de compelir o agravante a dar cumprimento à obrigação que lhe foi imposta judicialmente, tendo em vista que o processo executivo se refere à dívida com valor elevado. 5. A alegação de que a aplicação de multa diária somente seria cabível após a intimação pessoal do obrigado para cumprimento da ordem judicial, segundo a Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se sustenta, pois a d. Magistrada, na decisão hostilizada, determinou a intimação pessoal do agravante, via sistema, nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, de modo que não se encontra evidenciada qualquer irregularidade passível de justificar o acolhimento da pretensão recursal. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 537 do Código de Processo Civil, defendendo que a multa cominatória deve ser afastada. Aduz que a vantagem auferida é indevida ante o resultado obtido na demanda, bem como que não houve a intimação pessoal do exequente para cumprir a determinação judicial. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, pois, conforme certificado no ID 54486555, o recurso foi interposto sem procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar a representação processual (ID 54486556), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato no prazo assinalado, conforme certidão de ID 55179544. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente, bem como que a juntada extemporânea da procuração não é suficiente para corrigir a deficiência processual. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. REGULARIZAÇÃO TARDIA. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017, § 5o, DO CPC. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE NA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE EXPEDIENTE FORENSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115/STJ. 2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar o vício apontado, a parte agravante quedou inerte. Assim, escorreita a decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 115/STJ, sendo inadmissível a regularização tardia, ante a preclusão consumativa. 3. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, devido à impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais, sendo específica da classe processual "agravo de instrumento". Precedentes. 4. De acordo com o art. 1.003, § 6o, do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", de forma que não é possível essa demonstração em momento posterior à apresentação do recurso, em virtude da preclusão consumativa e da ocorrência da coisa julgada. 5. Dessarte, não tendo a parte comprovado, no momento da interposição do agravo em recurso especial, o feriado e a inexistência de expediente forense no Tribunal local, não há como afastar a pecha da intempestividade de tal insurgência. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.259.634/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.398.246/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010